Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708480-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA APELADO: HERYKA MATOS DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 64937153. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora